Tribunal: TJMT
Processo: 0004202-77.1999.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
IMPETRANTE(S):

JAGUAR HOTEIS E TURISMO LTDA

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

Vistos etc.
Considerando o julgamento da ADI n. 1945MT, pelo Supremo Tribunal Federal, intimem-se as partes acerca da necessidade da prestação jurisdicional no presente feito, no prazo de 05 dias.
Após, colha-se novo parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado